Tribunal: STF
Processo: HC 256054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2025, por Édio Cornélio Júnior, advogado, em benefício de John Lenon Rodrigues Rosa, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.4.2025, desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 215.023.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 9.3.2025 pela apontada prática do crime previsto nos incs. II e VII do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca e arma de fogo). Em 11.3.2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E SEGUINTES DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGADO O HABEAS CORPUS. 



    - Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva e estando evidenciada a gravidade dos fatos, por meio de elementos do caso concreto, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    - Os fundamentos da prisão preventiva são diversos e independentes daqueles que sustentam a prisão definitiva, de modo que se não for possível se constatar, de forma patente, a probabilidade concreta, em caso de eventual condenação, de imposição de regime mais brando ou de substituição da pena privativa de liberdade, não há que se falar na desproporcionalidade da segregação cautelar. 



    - A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar” (fl. 1, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 215.023 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.4.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “trata-se de pessoa íntegra, possuidora de ótimos antecedentes, haja vista a inexistência de qualquer outro fato desabonador [em] seu desfavor” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “no atual ordenamento processual penal, há que prevalecer o estado de inocência que tem seu fundamento na proibição da antecipação dos resultados finais do processo, deixando a prisão apenas fundada em extrema necessidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente não pode permanecer custodiado porque não estão presentes os requisitos Autorizadores da prisão preventiva, tampouco foram apontados os motivos concretos que dão azo à custódia cautelar” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se: 



    Seja deferida a LIMINAR para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA; 



    Após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar. 



    Em caso de V. Exas entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 215.023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Na decisão questionada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva do paciente, salientando a gravidade concreta do crime, cometido em concurso de pessoas e com utilização de arma branca e de arma de fogo:



    “O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. No caso, são estes os fundamentos do decreto de prisão preventiva (e-STJ fls. 198/199): 



    As circunstâncias noticiadas no APFD apontam que a vítima Samuel Asafe Resende Campos, que na data dos fatos, estava em um ponto de ônibus, quando passou um veículo Chevete branco, que parou na outra rua, do lado da esquina. Em seguida, dois indivíduos desembarcaram do automóvel, sendo que um deles estava uma garrafa na mão, que foi quebrada, momento em que anunciaram o roubo, dizendo inclusive que se não fosse entregue os pertences, cortaria a vítima, enquanto o outro autor mantinha as mãos na cintura. 



    Consta nas declarações da vítima Breno Rodrigues de Miranda, que na data dos fatos, estava em um ponto de ônibus, quando dois indivíduos desembarcaram de um veículo, sendo que um deles portava consigo uma garrafa de vidro, ocasião em que anunciaram o roubo proferindo, sendo que o autor que estava com a garrafa nas mãos proferiu ameaça a vítima Samuel Asafe Resende Campos, dizendo que se a vítima reagisse, ele furaria a vítima com a garrafa. Enquanto isso, o outro autor estava com a mão na cintura, como se estivesse armado, oportunidade em que os autores subtraíram os aparelhos celulares das vítimas e empreenderam fuga do local em seguida, revelando a gravidade concreta do delito. 



    Acionada a Polícia Militar, os integrantes da guarnição policial realizaram rastreamento nas proximidades do local dos fatos, quando ao acessarem a Rua Jacutinga, nas proximidades da feira coberta, região do Bairro Padre Eustáquio, se depararam com um veículo que tinha as mesmas características daquele utilizado no crime, oportunidade em que procederam a interceptação do veículo e abordagem dos indivíduos que estavam em seu interior. Os indivíduos abordados foram identificados como os autuados John Lenon Rodriues Rosa, que estava na condução do veículo, enquanto os autuados Bruno Henrique Fernandes Noci e Wellinton Antonio dos Santos Gonçalves estavam na condição de passageiros. 



    Durante buscas, foram localizados dois aparelhos celulares no porta-luvas do automóvel, que correspondiam com aqueles subtraídos das vítimas. Dando continuidade as buscas no veículo, os policiais encontraram no forro da porta do lado direito, uma arma de fogo bem antiga, com 5 (cinco) munições de calibre .380. 



    As vítimas, em suas declarações, expressamente reconheceu o autuado Bruno Henrique Fernandes Noci como sendo o autor que estava na posse da garrafa, enquanto o autuado John Lenon Rodrigues Rosa estava com a mão na cintura, como se portasse uma arma de fogo. 



    Os policiais acreditam que o autuado Wellinton Antonio dos Santos Gonçalves, possivelmente permaneceu no interior do automóvel no momento do crime, dando suporte aos seus comparsas na concretização da ação criminosa. 



    Denota-se, pois, a prática da conduta delituosa foi perpetrada em concurso de agentes, com emprego de grave ameaça exercida com uma garrafa quebrada e emprego de arma de fogo, contra duas vítimas, em plena via pública, em concurso formal de crimes. 



    Por sua vez, ratificou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 284/286): 



    Percebe-se que a decisão prolatada em primeiro grau encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, especialmente diante da gravidade da conduta perpetrada. Certo é que os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso. Portanto, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, em casos excepcionais, como o dos autos, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual. 



    Destarte, a manutenção da prisão processual foi adotada, principalmente, como medida de garantia à sociedade. É cediço que devemos conferir um significado concreto ao requisito de garantia à ordem pública, distante de ilações ou presunções de gravidade abstrata de qualquer infração penal. [...] 



    Assim, da detida análise dos autos, percebo que a conduta delitiva foi extremamente grave, porquanto o paciente, em conjunto com outros indivíduos, sob grave ameaça exercida com uma garrafa quebrada e com uma arma de fogo, em plena via pública, teria subtraído os telefones celulares dos ofendidos. Conforme relatado, as duas vítimas se encontravam em um ponto de ônibus quando um veículo passou e estacionou. Posteriormente, dois indivíduos saíram do veículo, momento em que anunciaram o roubo, constando que o paciente, em específico, permaneceu com a mão na cintura intimidando os ofendidos, como se portasse arma de fogo. De acordo com o registrado, no veículo foi localizada uma arma de fogo e cinco munições de calibre.380. Tudo isso demonstra a gravidade concreta da conduta, bem como o fundado risco de reiteração delitiva. 



    Ora, não podemos fechar os olhos para uma situação tão grave como a que trazida no caso em apreço. Fato é que a soltura do paciente poderá ser extremamente prejudicial para toda sociedade, sendo o crime de roubo uma prática recorrente que deve ser coibida, sobretudo quando perpetrada em concurso de agentes, com o auxílio de arma de fogo, de arma branca e emprego de violência psicológica. Sobre o tema: [...] 



    Pelo exposto, vejo que, no caso em apreço, o paciente não deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória. Isso porque, diante dos elementos do caso concreto, é possível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela suficiente para o acautelamento do meio social, de modo que a situação em apreço se enquadra naquela prevista no art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019. 



    Quanto à tese defensiva de desproporcionalidade da prisão preventiva, em uma análise, ainda que sumária, acerca da perspectiva da reprimenda in concreto a ser cominada em eventual condenação, tenho que razão não assiste à parte impetrante. Digo isso porque os fundamentos da segregação cautelar são diversos daqueles que sustentam a prisão definitiva, podendo a prisão processual ser decretada independentemente do regime que eventualmente venha a ser aplicado em uma sentença condenatória, caso haja necessidade cautelar. Não bastasse, é certo que a prisão cautelar não se revela, a princípio, mais gravosa que eventual pena aplicada ao autuado, mormente ao considerarmos a pena cominada ao delito imputado e as circunstâncias narradas. 



    Como se pode observar, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois, de acordo com os autos, a gravidade concreta do delito justifica a prematura segregação – o paciente, em conjunto com outros indivíduos, sob grave ameaça exercida com uma garrafa quebrada e com uma arma de fogo, em plena via pública, teria subtraído os telefones celulares dos ofendidos. 



    As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (fls. 2-4, e-doc. 6).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    12. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde o paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...) 5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar. (...) IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora